Tribunal: TJSP
Processo: 1500191-39.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defensoria Pública pede a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o estabelecimento da pena no mínimo legal, o reconhecimento da minorante prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06 e o abrandamento do regime inicial. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Conjunto probatório robusto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defensoria Pública pede a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o estabelecimento da pena no mínimo legal, o reconhecimento da minorante prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06 e o abrandamento do regime inicial. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Finalidade de mercancia caracterizada. Idoneidade dos depoimentos prestados em contraditório por policial. Igual valor probante de qualquer outro testemunho. Dosimetria não merece reparo. Basilar fixada acima do mínimo legal devidamente justificada. O acusado não faz jus ao redutor, pois se dedica ao comércio espúrio. Regime fechado adequado à gravidade concreta das condutas. Da mesma maneira, as peculiaridades do delito em tela não recomendam a substituição por restritiva de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500191-39.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ROBERTO NUNES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
2
APELAÇÃO No 1500191-39.2018.8.26.0616
Apelante: ROBERTO NUNES DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Magistrado: Dr. Tiago Ducatti Lino Machado
Voto no: 10.868
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. Defensoria Pública pede a absolvição por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente,
requer
o
estabelecimento da pena no mínimo legal, o reconhecimento da
minorante prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06 e o
abrandamento do regime inicial. Sem razão. Materialidade e
autoria devidamente comprovadas. Conjunto probatório robusto
para o delito imputado ao réu na denúncia. Finalidade de
mercancia caracterizada. Idoneidade dos depoimentos prestados
em contraditório por policial. Igual valor probante de qualquer
outro testemunho. Dosimetria não merece reparo. Basilar fixada
acima do mínimo legal devidamente justificada. O acusado não faz
jus ao redutor, pois se dedica ao comércio espúrio. Regime
fechado adequado à gravidade concreta das condutas. Da mesma
maneira, as peculiaridades do delito em tela não recomendam a
substituição por restritiva de direitos. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defensoria Pública em favor de ROBERTO NUNES DE ALMEIDA em face da r.
sentença, cujo relatório acolho, publicada em 28 de junho de 2019, na qual o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes condenou-o às penas
de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, negando-lhe o apelo em liberdade (fls.
185/200).
A Defesa do acusado pede a absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer o estabelecimento da pena no mínimo legal, o
reconhecimento da minorante prevista no §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06 e o
abrandamento do regime inicial (fls. 225/232).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
3
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 236/248).
Regularmente processado o recurso, pelo seu improvimento
é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 258/264), vindo os autos
conclusos em 10 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou a prova, não merecendo
reparos.
Segundo narra a denúncia, no dia 21 de setembro de 2018,
por volta das 01h 10min, em via pública e no interior do imóvel localizado na Rua
Paulo IV, numeral 2705, Jardim São Pedro, na cidade e comarca de Mogi das
Cruzes, ROBERTO NUNES DE ALMEIDA trazia consigo e guardava, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e para
venda a terceiras pessoas, 05 (cinco) invólucros plásticos contendo 63,3g
(sessenta e três gramas e trezentos miligramas) de cocaína em pó, 02 (dois)
invólucros plásticos contendo cerca de 3,1g (três gramas e cem miligramas) de
maconha e 05 (cinco) invólucros plásticos continentes de 1,2g (um grama e
duzentos miligramas) de cocaína em forma de crack, substâncias entorpecentes
que determinam dependência física e psíquica.
Segundo
se
apurou,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina quando, na Rua Paulo IV, em Mogi das Cruzes,
visualizaram ROBERTO que, ao notar a aproximação da viatura policial,
dispensou algo ao solo e se evadiu rapidamente pela retro referida via pública,
vindo a ingressar no imóvel localizado no numeral 2705.
Assim, em razão de tal atitude suspeita, os agentes
perseguiram o ora acusado e abordaram-no no interior da residência localizada
no referido endereço.
No interior da residência, os policiais militares encontraram o
valor de R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) em dinheiro, espalhado
pela mesa de um dos cômodos do imóvel, bem como um invólucro plástico
contendo cocaína (cerca de 59g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
4
Informalmente inquirido, ROBERTO, a princípio, negou o
tráfico de drogas mas acabou admitindo, aos policiais militares, a prática do
comércio de entorpecentes.
Diante disso, os policiais militares retornaram para o local
em que ROBERTO havia dispensado algo e lograram encontrar 02 (dois)
invólucros contendo maconha (com peso líquido aproximado de 3,1g), outros 04
(quatro) invólucros contendo cocaína (cerca de 4,3g) e mais 05 (cinco) invólucros
contendo pedras de crack (aproximadamente 1,2g).
A quantidade e diversidade de substâncias apreendidas
demonstram que eram destinadas ao consumo de terceiros.
Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e
encaminhado ao distrito policial.
Após a regular instrução do feito, o apelante foi condenado
pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Daí sua irresignação.
Sem razão, contudo.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/05), boletim de ocorrência (fls.06/09), auto de exibição
e apreensão da droga e objetos apreendidos (fls.10/11), laudo pericial
toxicológico provisório (fls.13/17) e laudo definitivo (fls.144/147) bem como pelas
demais provas dos autos.
A autoria, por sua vez, é certa.
As testemunhas e policiais militares Willer Roger Chaves de
Souza e Renato de Souza Correia narraram os fatos, em ambas as fases, de
acordo com a denúncia (mídia).
ROBERTO NUNES DE ALMEIDA, em solo policial, negou
os fatos. Disse que estava dentro da sua casa quando foi abordado pelos
policiais militares, quando se deu conta, os policiais já estavam dentro de sua
casa; tinha dois mil e cem reais dentro de seu guarda-roupas, sendo que foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
5
próprio interrogado que pegou o dinheiro e entregou para os policiais militares; no
bolso de uma calça que estava em seu guarda-roupas os policiais militares
encontraram um saco plástico com um pó branco; que o pó branco não é
cocaína, é xilocaína que o interrogado usa para amortecer a sua boca em virtude
de dores que sente ocasionadas por um acidente de motocicleta; que recebeu a
xilocaína de um médico; que não é verdade que dispensou algo no chão e saiu
correndo ao ver a viatura policial, estava no interior de sua casa onde foi
abordado; que o dinheiro encontrado era de seu trabalho, pois vende capinhas de
celular no trem (fls. 05).
Em Juízo, mudou sua versão. Disse que a maconha e crack
encontrados eram seus, mas seriam destinados a seu consumo próprio. Contou
que estava desempregado e estava trabalhando em São Paulo vendendo película
de celular. Com relação ao dinheiro encontrado, contou que era para pagar a
conta de gás, que estava atrasada, e pagar a pensão, água e luz. Narrou que
tinha três meses de pensão atrasada (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a condenação do acusado era mesmo
medida de rigor.
Os relatos dos policiais que participaram do flagrante foram
coerentes ao descreverem a cena delitiva com riqueza de detalhes. Disseram que
realizavam patrulhamento, quando, na Rua Paulo VI, Cesar de Souza, viram um
indivíduo que, ao notar a presença da viatura policial, dispensou algo no chão e
saiu correndo para o interior de uma casa. Saíram no encalço daquele indivíduo
e ao entrarem na casa, visualizaram dinheiro espalhado pela mesa e um pacote
plástico com pó branco que aparentava ser cocaína; em um compartimento da
casa que parecia ser o banheiro, abordaram o acusado; em busca pessoal, nada
de ilícito foi encontrado, apenas um telefone celular, porém, em cima da mesa foi
localizada a quantia de R$ 1.923,00 e o pacote plástico havendo uma substância
branca que aparentava ser cocaína; o réu, a princípio, negou o tráfico de drogas,
contudo posteriormente confessou que realizava o comércio de entorpecentes
mas que estava tentando parar; retornaram para o local em que ROBERTO havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
6
dispensado algo antes de correr, onde no chão, encontraram dois invólucros de
maconha, quatro invólucros de cocaína e cinco pedras de crack.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de
dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Por outro lado, a alegação do apelante no sentido de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
7
drogas eram suas, porém seriam destinadas a seu consumo não encontra eco
nos autos.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar. Deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Por outro lado, conforme já destacado, as conjunturas
evidenciam que o réu praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com
considerável quantidade e variedade de entorpecentes.
Consigna-se, outrossim, que para a configuração do delito
em tela, não é necessário que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como in casu.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar: (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu pode ser subsumida
a, pelo menos, dois núcleos do tipo penal em comento, qual seja: ter em
depósito e trazer consigo.
Logo, não há que se falar em insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
8
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria
da pena e das teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, o ilustre Juízo de fixou a pena 1/3 (um
terço) acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso.
Nesse ponto, a defesa pleiteia a fixação da pena base no
mínimo legal.
Sem razão, contudo.
Com efeito, das circunstâncias concretas do caso, restou
comprovado que em poder do apelante foram apreendidos entorpecentes, em
considerável quantidade e variedade, consistentes em 05 (cinco) invólucros
plásticos contendo 63,3g (sessenta e três gramas e trezentos miligramas) de
cocaína em pó, 02 (dois) invólucros plásticos contendo cerca de 3,1g (três
gramas e cem miligramas) de maconha e 05 (cinco) invólucros plásticos
continentes de 1,2g (um grama e duzentos miligramas) de cocaína em forma de
crack
Portanto, vê-se que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o referido aumento, em respeito ao princípio da individualização
da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, já que justificada de maneira razoável por meio de
dados concretos, bem como respeitados os critérios da discricionariedade
juridicamente vinculada.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que:
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas,
considerará,
com
preponderância
sobre
o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente.”
A natureza e quantidade da droga constitui elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
9
concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da periculosidade do
agente.
Nesse contexto, os entorpecentes encontrados com o
apelante possuem natureza nociva, possuindo o potencial de causar severos
danos à saúde pública, sobretudo considerando-se que poderiam ser
distribuídos a inúmeros usuários. Tal indica a necessidade de resposta estatal
mais contundente.
Diverso do que ocorre com as causas especiais de
aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima, na
primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado subordina-
se ao convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto.
In casu, a majoração foi feita de forma coerente e acertada,
mostrando-se tal medida apropriada, suficiente e compatível com a conduta.
Destaque-se, ainda, que a escolha feita pelo MM.
Magistrado a quo deve ser prestigiada, por estar mais próximo das provas e dos
fatos.
A seguir, a reprimenda manteve-se no mesmo patamar, pois
ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, as penas mantiveram-se no mínimo.
Pontuo que o MMo Juiz de 1o grau agiu de maneira
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06,
não merecendo provimento o pedido defensivo nesse sentido.
Não se vislumbra, no caso, hipótese de reconhecimento do
tráfico privilegiado.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar a
minorante, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que
possam afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
10
integração à organização criminosa.
Em que pese o reconhecimento da primariedade e da
ausência de maus antecedentes, a considerável quantidade e variedade de
drogas apreendidas com o acusado denotam que o réu fazia do comércio ilícito
sua verdadeira “profissão”.
Tais fatos indicam que ele, longe de ser mero neófito no
mundo criminoso, se dedicava ao tráfico de forma ampla e com enorme
envolvimento.
Assim, diante das incompatibilidades dos requisitos para a
aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua
incidência.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não merece
atenuação. Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
diversidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da
abordagem e hediondez do crime, exigindo tratamento mais rigoroso e severo,
devendo ser submetido ao regime de segregação total até que, paulatinamente,
possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas 718
e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Sumula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500191-39.2018.8.26.0616 -Voto no 10.868
11
Por fim, impossível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, pois tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do
agente e à repreensão do direito. Acrescente-se que a vedação encontra amparo
também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR